Tribunal: STF
Processo: RMS 23517
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Recurso ordinário. Concurso
público.
- Exaurido o prazo de validade do concurso, e não tendo
ele sido prorrogado, os incisos III e IV do artigo 37 da
Constituição e o princípio consagrado na súmula 15 desta Corte não
impedem que a Administração abra posteriormente outros concursos
para o preenchimento de vagas dessa natureza, sem ter que convocar
os candidatos daquele concurso que não obtiveram classificação nele.
Recurso ordinário a que se nega provimento.